Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018973-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), HELIO EMERICH - CNPJ: 62.234.630/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH - CNPJ: 62.233.730/0001-90 (AGRAVANTE), HELIO EMERICH FILHO - CNPJ: 62.243.020/0001-40 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (AGRAVANTE), HELIO EMERICH FILHO - CPF: 983.197.871-49 (AGRAVANTE), MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH - CPF: 350.235.119-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP/MT (AGRAVADO), ADRIANA SANTOS BARROS - CPF: 099.902.768-97 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.

Recuperação judicial. Semoventes. Reconhecimento de essencialidade. Art. 49, § 3º, da lei nº 11.101/2005. Ausência de individualização do plantel. Impossibilidade de declaração genérica. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial e reconhecer a essencialidade de bens móveis e imóveis, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos semoventes pertencentes ao Grupo Emerich, por ausência de individualização técnica dos animais e de demonstração de sua função estrutural permanente na atividade produtiva.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a totalidade do rebanho bovino da recuperanda pode ser reconhecida como bem de capital essencial à atividade empresarial, para fins da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III.
Razões de decidir

3.
A proteção do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige, inicialmente, que o bem seja qualificado como bem de capital, sendo insuficiente sua mera relevância econômica para a atividade empresarial.

4.
Os semoventes destinados ao corte, engorda e comercialização constituem
produto final
da atividade pecuária, possuindo natureza de ativo circulante, razão pela qual não se enquadram, em regra, no conceito de bem de capital.

5.
O reconhecimento de eventual essencialidade de matrizes e reprodutores depende de demonstração técnica e documental específica acerca de sua função estrutural e permanente no processo produtivo.

6. O pedido foi formulado de maneira genérica sobre a totalidade do rebanho, sem individualização dos animais, sem documentação técnica idônea e sem conclusão pericial específica quanto à essencialidade dos semoventes.

7. O princípio da preservação da empresa não autoriza a ampliação da proteção legal para bens que não preencham os requisitos previstos na legislação e definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso

des
provido.

Tese de julgamento
:

“1.
1. A incidência da proteção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 pressupõe a prévia qualificação do bem como bem de capital.

2. Semoventes destinados ao corte e à comercialização constituem
produto final
da atividade pecuária e não se enquadram, em regra, no conceito de bem de capital.

3. O reconhecimento da essencialidade de matrizes e reprodutores exige individualização e comprovação técnica de sua função estrutural permanente no processo produtivo.

4. É inviável a declaração genérica de essencialidade sobre a totalidade do rebanho sem demonstração documental e técnica adequada
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.09.2018,
DJe
01.10.2018; STJ, REsp nº 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022,
DJe
05.05.2022; STJ, CC nº 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 18.04.2024,
DJe
25.04.2024; TJMT, AI nº 1019950-24.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.10.2025; TJMT, AI nº 1047177-86.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.05.2026; TJMT, AI nº 1046829-68.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIO EMERICH, HELIO EMERICH FILHO e MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH (Grupo Emerich — em recuperação judicial)
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, ao deferir o processamento da Recuperação Judicial nº 1003964-48.2026.8.11.0015 e reconhecer a essencialidade dos bens móveis e imóveis relacionados, indeferiu o pedido de reconhecimento de essencialidade dos semoventes do Grupo.

Em suas razões recursais
(ID
364905869
)
,
os agravantes sustentam que os semoventes são a principal moeda de troca do produtor rural, sendo indispensáveis à continuidade da atividade econômica; que a jurisprudência deste Tribunal vem divergindo do entendimento restritivo do STJ, reconhecendo a essencialidade de grãos e semoventes com fundamento no princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF); e que a constrição dos bovinos inviabilizaria o soerguimento econômico do grupo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 365722896).

A Administradora Judicial
VALORIZE ADMINISTRAÇÃO LTDA
manifestou-se (ID 372452853) pelo desprovimento do recurso quanto à declaração genérica de essencialidade de toda a totalidade do rebanho, registrando que o pedido foi formulado de modo amplo, sem especificação de quantidades de matrizes, reprodutores e animais de corte, e sugerindo que os recuperandos sejam facultados a requerer, fundamentadamente perante o juízo singular, a proteção individualizada das vacas matrizes e touros reprodutores (plantel permanente de cria), condicionada à apresentação de certidões atualizadas do INDEA/MT e laudo técnico zootécnico.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (ID
373780367
).

Preparo regularmente recolhido
(
ID
365435351
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Conforme já exposto,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo
recuperacional
que indeferiu o pedido de reconhecimento de essencialidade dos semoventes do Grupo Emerich. Em sua decisão, o juízo de primeiro grau
argumentou os requerentes não apresentaram delimitação técnica suficiente do plantel, não individualizaram os animais e não distinguiram, de modo objetivo, quais deles exerceriam função estrutural permanente na cadeia produtiva e quais se inserem no ciclo ordinário de comercialização. Afirmou, ainda, que o laudo de constatação prévia não apresentou conclusão específica acerca da essencialidade dos semoventes.

Em sede recursal, os agravantes pretendem o reconhecimento da essencialidade de seu rebanho bovino, para fins de proteção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que veda a retirada ou a expropriação, durante o
stay

period
, dos denominados “bens de capital essenciais à atividade empresarial”.

O ponto de partida para o enfrentamento da matéria é a correta compreensão do conceito de bem de capital, pois a análise de sua essencialidade para a atividade empresarial pressupõe, previamente, sua qualificação nessa categoria.
Isso porque, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é dado ao juízo da recuperação judicial fazer qualquer inferência sobre a essencialidade de bem que não preencha, previamente, os requisitos de bem de capital.

O Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático julgamento do REsp nº 1.758.746/GO, fixou o conceito de “bem de capital” para fins do art. 49, § 3º, da LRF:

[...]
Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, 'bem de capital', ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel),
que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. [...] (STJ - REsp: 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.09.2018,
DJe
01.10.2018)

Conforme assentado pelo STJ, bem de capital é o bem corpóreo, móvel ou imóvel, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, desde que não seja perecível nem consumível e possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. São bens que servem de suporte à atividade produtiva, sem se exaurirem ou se incorporarem ao
produto final
dela resultante.

Também merece destaque o entendimento firmado no REsp nº 1.991.989/MA, em que o STJ esclareceu que o bem de capital não compreende o
produto final
da atividade empresária, mas apenas os bens empregados como instrumentos para o seu desenvolvimento, nos seguintes termos:

[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Em reforço à orientação já consolidada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou o mesmo entendimento no julgamento do CC n.º 196.553/PE, destacando que a expressão “bem de capital”, utilizada pela Lei n.º 11.101/2005, deve receber interpretação uniforme em todo o sistema
recuperacional
, compreendendo apenas bens corpóreos, não perecíveis ou consumíveis e empregados no processo produtivo da empresa:

4. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação
jurisdicional.
5.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.
6. A Lei nº 14 .112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação.
[...]
(
CC n.º 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 18/04/2024,
DJe
25/04/2024).

Da conjugação desses precedentes, extrai-se que a incidência da ressalva prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005 pressupõe, necessariamente, que o bem objeto da controvérsia possa ser qualificado como bem de capital. Somente após o enquadramento do bem nessa categoria jurídica é que se admite a análise de sua eventual essencialidade para a manutenção da atividade empresarial.

Nessa perspectiva, revela-se insuficiente a mera demonstração de que determinado bem possui relevância econômica para a recuperanda ou de que sua retirada possa impactar a atividade desenvolvida. A proteção legal não alcança todo e qualquer ativo importante para a empresa, mas apenas os bens que, além de essenciais, ostentem as características próprias dos bens de capital delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado consolidou-se precisamente nessa orientação, conforme se extrai do paradigma mais recente sobre o tema:

[...] 3.
O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 condiciona a proteção à presença cumulativa de dois requisitos: tratar-se de bem de capital e sua essencialidade para a atividade empresarial.
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados constituem
resultado final
da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

5.
A jurisprudência deste Tribunal também tem reiteradamente afastado a alegada essencialidade de grãos e gado, por inexistirem os atributos de instrumentalidade e permanência exigidos para a caracterização como bens de capital.

[...]
(TJ-MT
, 1019950-24.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, julgado em 15/10/2025).

No mesmo sentido, a
Segunda e a
Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em recente julgamento envolvendo hipótese análoga à dos autos, com semoventes bovinos cuja essencialidade foi postulada de forma genérica, fixou tese de julgamento igualmente alinhada ao entendimento do STJ, com peculiar relevância para o caso em exame:

[...] 3. A disciplina normativa da recuperação judicial condiciona o reconhecimento da essencialidade à prévia qualificação do bem como bens de capital, exigindo que seja corpóreo, não consumível, não perecível e integrado de forma duradoura ao processo produtivo.

4. Os semoventes, por constituírem
produtos finais
da atividade agropecuária, possuem natureza consumível e perecível, sendo destinados à comercialização e geração de receita, não se enquadrando no conceito jurídico de bem de capital.

5. Se determinado bem não puder receber classificação como bem de capital, não cabe ao juízo da recuperação judicial fazer qualquer inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.

[...] Tese de julgamento: “1. A proteção conferida pela parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige que o bem seja qualificado como bem de capital. 2
. Semoventes, por serem bens consumíveis e constituírem o
produto final
da atividade empresarial, não se enquadram como bens de capital, sendo inviável o reconhecimento de sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial
.”
(N.U. 1047177-86.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 20/05/2026).

[...] III. Razões de decidir 3. A constrição de bens realizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constitui ato jurídico perfeito e válido, não sendo automaticamente desfeita pela superveniência do
stay

period
, que apenas suspende o curso da execução para impedir novos atos expropriatórios.

4. O rebanho bovino constitui, em sua natureza jurídica preponderante, ativo circulante e
produto final
da atividade econômica, não se enquadrando no conceito de bem de capital essencial, ausente demonstração inequívoca de que se trata exclusivamente de matrizes destinadas à reprodução.
[...]

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, decisão agravada mantida. Tese de julgamento: "1. Atos constritivos praticados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial constituem atos jurídicos perfeitos, não sendo automaticamente desfeitos pela superveniência do
stay

period
. 2.
Semoventes constituem, em regra, ativo circulante e não bens de capital essenciais, exigindo-se prova inequívoca de sua destinação específica ao processo produtivo para configurar essencialidade.
3. A fixação de honorários do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento, complexidade do caso e valores de mercado, sendo razoável o percentual de 3% em recuperações de grande porte."
(N.U. 1046829-68.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 03/03/2026, publicado no
DJe
em 11/03/2026).

Os precedentes acima examinados não impedem que determinados semoventes, em situações concretas adequadamente demonstradas, sejam enquadrados como bens de capital e, eventualmente, reconhecidos como essenciais à atividade empresarial. Impõe-se, contudo, a prévia distinção entre os animais que integram a estrutura produtiva permanente da empresa e aqueles destinados à comercialização.

Bem de capital essencial, para os fins da parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é o bem corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda. Nessa acepção, os semoventes que exercem função exclusivamente instrumental e permanente na cadeia produtiva — como as vacas matrizes destinadas à reprodução e à produção leiteira, e os touros reprodutores —, por não constituírem o objeto comercializado e por não serem destinados ordinariamente ao abate, guardam, em tese, contornos econômicos e funcionais análogos aos bens de capital: são a
“
máquina biológica
”
da atividade de cria, cuja eventual apreensão seria equivalente a confiscar o maquinário de uma indústria.

O mesmo raciocínio, contudo, não se aplica ao rebanho destinado ao corte, à engorda e à comercialização. Esses animais são, por definição, o
produto
da exploração pecuária — o bem que ao final do ciclo produtivo será comercializado e gerará receita. São, portanto, ativo circulante, dotados de natureza consumível e perecível, e sua comercialização constitui justamente a finalidade da atividade econômica. Não preenchem, assim, o conceito de bem de capital e não se submetem à proteção do art. 49, § 3º, in fine, da LRF.

Essa distinção — entre o plantel permanente (matrizes e reprodutores) e o plantel circulante (gado de corte, novilhos e animais destinados ao abate) — foi identificada pela Administradora Judicial
VALORIZE ADMINISTRAÇÃO LTDA
em sua manifestação nos presentes autos,
que
concluiu pelo desprovimento do recurso quanto à declaração genérica de essencialidade, mas ressalvou expressamente a possibilidade de os recuperandos requererem, fundamentadamente perante o juízo singular, a proteção individualizada das vacas matrizes e touros reprodutores, condicionada à apresentação de certidões atualizadas do INDEA/MT e laudo técnico zootécnico. O parecer ministerial caminhou na mesma direção, destacando que o ativo circulante (gado de corte/engorda/recria) ostenta a natureza jurídica de estoque, não se equiparando a bem de capital essencial.

No caso concreto, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos semoventes foi formulado de modo amplo e genérico sobre a totalidade do rebanho bovino do Grupo Emerich, sem qualquer especificação ou individualização técnica que permitisse ao juízo identificar, dentre os animais que compõem o plantel,
quais
exercem função exclusivamente estrutural e permanente no processo produtivo — como matrizes destinadas à reprodução e vacas leiteiras — e quais se inserem no ciclo ordinário de comercialização.

O laudo de constatação prévia, conforme reconhecido pela própria decisão agravada, não apresentou conclusão específica acerca da essencialidade dos semoventes, nem individualizou os animais, tampouco distinguiu, de modo objetivo, quais deles exerceriam função estrutural permanente na cadeia produtiva e quais se inserem no ciclo ordinário de comercialização. A perita, inclusive, havia solicitado relatório atualizado de GTA ou INDEA referente a todo o rebanho, contendo dados vinculados ao nome de todos os requerentes, porém tal documentação não foi apresentada de forma hábil.

Os registros empresariais dos agravantes constantes dos autos revelam, ademais, que a atividade de criação de bovinos para corte consta como atividade principal no cartão CNPJ de
Helio
Emerich e Maria
Armelinda
Americo Emerich, enquanto a criação de bovinos para leite figura como atividade secundária.

Essa circunstância reforça que parcela expressiva do rebanho
destina-se
à comercialização ordinária — o que, por si só, já afasta a qualificação desse plantel como bem de capital essencial —, sem que os agravantes tenham delimitado, com suporte em documentação idônea, quais animais específicos exerceriam função exclusivamente estrutural e permanente no processo produtivo.

S
em essa individualização técnica e documental — que deveria compreender, no mínimo, certidões atualizadas do INDEA/MT ou órgão competente, declaração oficial de estoque de rebanho e laudo zootécnico que comprove a função exclusivamente estrutural de determinados animais —, é absolutamente inviável que este Tribunal declare a essencialidade de um rebanho bovino composto, em sua expressiva maioria, por animais destinados ao corte e à comercialização.

A declaração genérica de essencialidade sobre a totalidade do rebanho, sem a necessária distinção, equivaleria a estender a proteção legal do art. 49, § 3º, da LRF ao próprio
produto
da atividade pecuária, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico e implicaria aniquilar, de forma desproporcional, a garantia fiduciária do credor extraconcursal sobre bens que, por sua natureza de ativo circulante, nunca poderiam ser qualificados como bens de capital.

A tutela do art. 49, § 3º, in fine, da LRF é medida de exceção, que restringe direitos de propriedade de credores que sequer se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Sua aplicação, por isso mesmo, exige demonstração concreta, técnica e documental, da efetiva qualificação do bem como capital e da essencialidade de sua permanência na posse do devedor durante o período de blindagem. Na ausência dessa demonstração, a proteção não pode ser deferida.

O desprovimento do presente recurso não encerra definitivamente a questão da essencialidade dos semoventes do Grupo Emerich. O indeferimento ora confirmado decorre, especificamente, da ausência de documentação idônea e da falta de individualização técnica do plantel, que inviabilizam, neste momento processual, qualquer reconhecimento de essencialidade sobre os semoventes.

Permanece intacta, portanto, a possibilidade de que os agravantes, perante o juízo de origem, postulam o reconhecimento de essencialidade restrito e individualizado — exclusivamente em relação aos animais que comprovadamente exercem função de plantel permanente de cria, quais sejam, as vacas matrizes destinadas à reprodução e à produção leiteira e os touros reprodutores — mediante apresentação de documentação idônea e laudo técnico zootécnico que efetivamente comprove a função estrutural e permanente desses animais no processo produtivo, distinguindo-os com clareza daqueles destinados ao ciclo ordinário de comercialização.

Essa distinção é o núcleo da questão. Somente com ela será possível ao juízo
recuperacional
identificar, dentre os semoventes do Grupo, aqueles que, por sua função exclusivamente instrumental e permanente, guardam analogia com os bens de capital protegidos pela norma, e aqueles que, por constituírem o
produto
da exploração pecuária, não se sujeitam à proteção legal.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF, orienta a interpretação das normas
recuperacionais
, mas não autoriza a extensão irrestrita da proteção do art. 49, § 3º, a bens que não preenchem os requisitos legais para a qualificação como capital essencial. O equilíbrio entre a preservação da empresa e a proteção do direito dos credores fiduciários — que não se submetem ao concurso — exige, justamente, a precisa delimitação dos bens que gozam da proteção legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada
inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026